Tribunal: TJDFT
Processo: 0723763-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723763-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIANA AMORIM SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto (id 48956143) por MARIANA AMORIM SOUZA em face da decisão monocrática de id 47983667 que não conheceu do seu agravo de instrumento em razão da ausência de requisito de admissibilidade. Conforme ofício expedido pelo juízo a quo (id 52628759), verifica-se que foi proferida, em 18/10/2023, sentença de mérito na ação originária n.o 705620-23.2023.8.07.0018, julgando improcedentes os pedidos autorais (id 52628760 - págs. 10/16), resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora